Tribunal: TJMT
Processo: 1017679-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017679-13.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), BORTOLOMEDI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.538.029/0001-70 (EMBARGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLAUSULAS E RESTITUIÇÕES DE VALORES - OMISSÃO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - VÍCIO SANADO - PEDIDO INDEFERIDO - SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de revogação da justiça gratuita deve vir acompanhado de prova da superveniência de capacidade financeira da parte para arcar com as custas e despesas processuais.

Ausente a comprovação da alteração da situação de carência de recursos observada quando do deferimento da gratuidade de justiça, o benefício não pode ser revogado.

Embargos de declaração parcialmente providos para afastar a omissão apontada, sem que isso altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1017679-13.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
Banco Daycoval S/A

EMBARGADO:
Bortolomedi & Cia Ltda - Me

Processo origem: 1008225-83.2023.8.11.0040

1a Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interposto por
Banco Daycoval S/A
de acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLAUSULAS E RESTITUIÇÕES DE VALORES - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS REFERENTES A CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - REQUISITOS ART. 300 CPC - NÃO PREENCHIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente torna inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória
.

O embargante alega que o acordão é omisso , porquanto não se manifestou quanto ao pedido de revogação da assistência judiciária.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 190663192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O embargante alega que o acórdão é omisso ao deixar de se manifestar quanto ao pedido de revogação da assistência judiciária deferida ao agravado na origem.

Do exame, constatada a mencionada omissão, é o caso de sanar o vício, para analisar a matéria.

No caso, a justiça gratuita foi deferida na origem e o embargante postulou pela sua revogação em contrarrazões de recurso de agravo de instrumento.

No entanto, deixou de apresentar quaisquer documentações que comprovem a alteração da situação econômico-financeira do beneficiado, de modo que é caso de indeferimento do pedido de revogação.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AGRAVADO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não comporta acolhimento o pedido de revogação da justiça gratuita quando não fundamentado em fato novo que comprove alteração da condição de hipossuficiente (julgados do STJ). Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ). Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC” (N.U 1009409-97.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA DO BENEFICIADO – RECURSO PROVIDO. Mostra-se indevida a revogação do beneficio da assistência judiciária gratuita, à mingua da comprovação da efetiva alteração das condições econômico-financeiras do beneficiário, notadamente quando demonstrado que o contemplado percebe como renda mensal Benefício de Prestação Continuada – BCP, que se trata de auxilio assistencial do Governo Federal, pago apenas a pessoas comprovadamente

necessitadas.

Recurso provido” (N.U 1002397-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, a fim de suprir a omissão, analisar a matéria e indeferir o pedido de revogação da assistência judiciária, sem que isso altere o resultado do julgamento.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023